Tribunal: TJES
Processo: 0010390-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010390-27.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE AZEVEDO CANDEVICK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório e do pedido de desclassificação para o crime na modalidade culposa.
2
.
Conforme assente entendimento jurisprudencial, a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências genéricas, desprovidas de fundamentação concreta para justificar a sua exasperação. Precedentes.
3.
As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis ao réu amparadas em fundamentação inidônea, razão pela qual a pena-base merece ser reduzida, mas não ao mínimo legal, tendo em vista os antecedentes criminais do réu serem maculados.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Azevedo Candevick
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 99/101
dos autos físicos
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os seguintes termos:

“[...]
que no final de julho de 2020, em Vila Velha/ES,
o denunciado, acima qualificado, adquiriu o veículo Renault Sandero, placas FOL-8320 (auto de apreensão fI. 12), cinte de que era produto de crime
. Apontam os autos que
o denunciado adquiriu o veículo através do aplicativo de vendas denominado OLX, de um indivíduo identificado somente como Evandro, sem receber nenhum documento de transferência
. Além disso, o próprio denunciado revelou que o vendedor afirmou que o veículo se destinava apenas a "rodar na roça", até porque sabia também que a propriedade do veículo não estava registrada em nome do vend
e
dor. Todos esses aspectos demonstram que o denunciado tinha conhecimento da origem criminosa do veículo.

A peça de investigação revela que o veículo pertencia a Guilherme Rohan Fernandes, mas estava sob a posse e administração de Juliano Ferreira da Silva, cunhado de Guilherme, que o alugou para uma pessoa que se identificou falsamente, se apropriou indevidamente do carro e o alienou a terceiros. Por isso, o cunhado de Guilherme passou a procurar pelo veículo, até que na noite de 04 de agosto de 2020 viu o anúncio de venda do veículo no site OLX, entrou em contato com o anunciante, que era o denunciado, se passou por interessado na aquisição e marcou um encontro com ele.

Desse modo, no dia seguinte, 05 (cinco) de agosto de 2020, veio para a cidade de Vila Velha/ES, procurou auxílio de Policiais Militares e com eles se dirigiu ao local de encontro, que se tratava da casa do denunciado, onde o veículo foi encontrado e apreendido.
”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 109/116 dos autos físicos, a defesa requer a
i
)
absolvição quanto ao crime de receptação, sustentando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula
ii)
a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, disposta no §3º do artigo 180 do Código Penal. Além disso, requer a
iii)
redução da pena-base em patamar mínimo legal, e a
iv)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pleito absolutório
.

Pois bem. Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do auto de apreensão à fl. 14, boletim unificado às fls. 17/20, cópia da consulta de base de dados do DETRAN à fl. 28, que atesta que o veículo apreendido com o réu estava com restrição de estelionato/ apropriação indébita, registros de ocorrência às fls. 30/31, e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pela prova testemunhal.

Assim, ao prestar depoimento em juízo (mídia à fl. 87), a vítima Juliano Ferreira da Silva afirmou que o veículo
Renault Sandero, placa FOL-8320,
objeto do crime em comento, pertence ao seu pai, e que juntos eles trabalham no Rio de Janeiro/RJ com locação de veículos para motoristas de aplicativo.

Nesse sentido, declarou que no ano de 2020, o aludido veículo foi alugado para uma terceira pessoa que posteriormente desapareceu com o carro sem dar nenhuma satisfação ou notícia, o que motivou a vítima a diariamente buscar o bem em sites de venda de veículo.

Dessa forma, consta que ao acessar o
Marketplace do aplicativo Facebook,
a vítima logrou êxito em encontrar o veículo de seu pai sendo anunciado em Vila Velha/ES pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de modo que contatou o vendedor, negociou o veículo, e combinou de encontrar o anunciante e o carro para, supostamente, efetivar o negócio.

Por fim, relatou que ao chegar no local estabelecido reconheceu o veículo, e logo contou para o réu que era o verdadeiro proprietário do carro, tendo o recorrente se justificado na afirmativa de que adquiriu o veículo sem nenhuma documentação que comprovasse a transação, haja vista ser um veículo “
para roça”,
razão pela qual a vítima acionou a polícia militar.

Destaca-se, ainda, que
o ofendido afirmou que o valor de mercado do veículo ao tempo dos fatos era de aproximadamente R$40.000,00 (quarenta mil reais), valor esse muito superior aos R$ 12.000,00 (doze mil reais) que estavam sendo
requeridos
pelo réu como pagamento do carro
.

Corroborando o depoimento da vítima, os policiais miliares que foram acionados pelo ofendido para registrar a ocorrência, em esfera investigativa, narraram os fatos em total conformidade com a declaração acima narrada.

A propósito, vejamos o depoimento do Policial Militar Janderson Kaio Costa Fonseca, à fl. 06 dos autos físicos:

"Por determinação do CIODES prosseguirmos para rua Tobias Barreto, bairro Santa Inês, devido denuncia de apropriação indébita. No local, entramos em contato com o solicitante senhor Juliano Ferreira da Silva, 29 anos, nos relatou que o seu cunhado Guylherme Rohan Fernandes tem uma empresa na qual aluga veículos para pessoas realizarem transportes particulares e remunerados. Que no mês de Julho, um cidadão apresentando documentos falsos conseguiu alugar um Sandero placa FOL8320, cor prata, nome de Renan Barbosa Knauer, e este acusado posteriormente vendeu o carro para um cidadão conhecido apenas como Thiago, residente de ltaboraí/RJ e que este repassou o carro para o senhor Alexandre Azevedo Candevick, 22 anos residente de Vila Velha/ES. Após as investigações do Juliano, este encontrou o carro na rua e bairro supracitados, em posse de Alexandre. E então, acionou a polícia militar para intermediar esse conflito. Que ouvindo a outra parte envolvida, Alexandre relatou que adquiriu este veículo através de aplicativo de vendas e não possui documentos que comprovem a compra. [...].”

Em juízo (mídia à fl. 87), o supramencionado depoimento foi ratificado pelo policial militar.

Quanto ao réu Alexandre Azevedo Candevick, perante a autoridade policial à fl. 09 dos autos físicos, narrou os fatos desta forma:

“[...] que tinha um veículo com irregularidades de multa não paga e documento atrasado e o anunciou na OLX; que um homem de nome Evandro entrou em contato e lhe ofereceu o veículo desta ocorrência (Sandero) em troca com troco, onde o declarante entregaria o seu veículo (Gol G5, 2011) e pegaria o Sandero e daria ao Evandro mais R$250,00; que aceitou; que puxou o documento do veículo e não havia nenhuma restrição;
que sabia que o veículo não estava no nome de Ewandro, mas ele alegou que vendia o carro para rodar na roça e como não havia restrição comprou; que Ewandro apenas lhe entregou o DUT (documento para rodar); que não passou pelo DETRAN, nem fez vistoria e nem se preocupou com o documento de compra e venda
; [...].”

Em juízo, em mídia à fl. 87, o apelante confirmou que adquiriu o veículo Sandero de um indivíduo chamado “Evandro” pelo aplicativo “OLX”, tendo dado como pagamento o seu veículo Gol G5, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a diferença de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sendo que não foi entregue pelo vendedor nenhum documento de transferência de propriedade do veículo.

O acusado afirmou, ainda, que não estranhou o fato do veículo não possuir documentação, uma vez que o carro era destinado “
para roça”
, expressão que segundo o apelante significa tratar-se de veículo com documentação irregular, com proprietário desconhecido, e que por isso não pode transitar na cidade.

Assim, considerando as provas acima apontadas, é certo que
o réu adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
.

Ademais, não obstante o apelante afirme que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, estava em poder de um veículo que
adquiriu de pessoa desconhecida
,
por valor destoante da realidade de preço do automóvel
,
sem documentação
suficiente
, e
tentou revender o veículo logo em seguida da compra
, circunstâncias totalmente controversas, de modo que a tese apresentada pela defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Ressalto, ainda, que como bem pontuou a Procuradoria de Justiça no id. 4001862,
“com referência ao crime de receptação a jurisprudência pátria entende que, sendo o agente flagrado na posse de bem oriundo de crime, compete a ele comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem espúria”
.

Portanto, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Alexandre Azevedo Candevick
quanto ao crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal para a modalidade culposa do delito
, tipificada no §3º do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Isso porque, consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo.

Nesse particular, rememoro que muito embora o réu sustente ter efetuado consulta no sistema do DETRAN a respeito de possíveis restrições do veículo e não ter encontrado nenhuma informação, conforme certidão à fl. 28 dos autos físicos, é de fácil constatação que o carro já estava com restrição de estelionato/ apropriação indébita ao tempo que o réu adquiriu o veículo, evidenciando a ausência de veracidade nas alegações do apelante.

Reitero, outrossim, que o próprio acusado admitiu ter comprado veículo que
possuía conhecimento ser bem com documentação irregular e proprietário desconhecido
, evidenciando que tinha conhecimento da origem ilícita do carro, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que a
desclassificação pretendida não tem como prosperar
.

Enfatize-se, finalmente, que incide
in casu
o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s
.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023)

P
ortanto,
a manutenção da condenação de
Alexandre Azevedo Candevick
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal é medida de rigor
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a
redução da pena-base fixada em primeiro grau de jurisdição ao mínimo legal
.

Assim, a
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art. 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante expressamente consignou a verificação de
0
4
(
quatro
) circunstâncias judiciais
como
desfavoráveis
ao réu, quais sejam,
culpabilidade
,
antecedentes,

personalidade
e
circunstância
s do crime
, fixando a pena-base em
0
2 (dois) anos
de reclusão e
2
0 (
vinte
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos, considerando que
a pena
abstrata

do crime de receptação simples
varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa
.

Para tanto, fez questão de consignar que “c
onsiderando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo extremo;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE anexo;
personalidade
voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância objetivamente aferível; [...]
circunstâncias
que não favorecem, eis que havia restrição anterior comprovando que o veículo era de procedência ilícita; [...]
”
.

Assim, quanto aos antecedentes criminais, é idônea a fundamentação utilizada pela magistrada para considerar a circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo em vista que está amparada em condenação definitiva do apelante na Ação Penal nº 0011902-50.2017.8.08.0035.

Em contrapartida, nota-se que a fundamentação adotada para macular as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do delito foi amparada em elementos genéricos ou inerentes ao crime de receptação, os quais não são suficientes para majorar a pena do agente.

Digo isso, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é assente no sentido de que “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
.” (STJ; AgRg-AREsp 1.995.454; Proc. 2021/0333127-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

Sendo assim, entendo por correto considerar as circunstâncias judiciais de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime como neutras, mantendo em desfavor do réu tão somente os antecedentes criminais.

Portanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, adoto os parâmetros utilizados em primeiro grau de jurisdição na primeira fase da dosimetria, e
estabeleço
a pena-base de Alexandre Azevedo Candevick em
01 (um) ano
e 03 (três)
de reclusão e 1
2
(d
oze
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Por derradeiro, deixo de
substitu
ir
a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
, considerando a reincidência em crime doloso por parte do apelante, nos termos do inciso II do artigo 44 do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para reduzir a pena-base, por considerar neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)